Tribunal: STF
Processo: ADI 219
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
I - TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS: ORGANIZAÇÃO SUBMETIDA
AS NORMAS CONSTITUCIONAIS REGENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(CF, ART. 75): INTELIGENCIA, QUANTO A ORDEM DE NOMEAÇÃO E A DIVISAO
DAS ESCOLHAS.
           1 - A ORDEM DOS INCISOS DO ART. 73, PAR. 2., CF NÃO
RESOLVE NEM VISOU A RESOLVER A QUESTÃO TRANSITORIA DO SISTEMA DE
PROVIMENTO   DAS VAGAS NO TRIBUNAL DE CONTAS, SUBSEQUENTES A
PROMULGAÇÃO           CONSTITUCIONAL: LOGO - NÃO OBSTANTE O ART. 75
CF - NÃO IMPORTA QUE,   AO IMITAR O MODELO FEDERAL, HAJA A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO INVERTIDO   A SUA ENUNCIAÇÃO.
           2 - A VISTA DOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS PRETERITOS, TODOS
OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, SOB ELES NOMEADOS, HAVIAM SIDO
ESCOLHIDOS PELO PODER EXECUTIVO; ORA O PRINCÍPIO A OBSERVAR, NO CAMPO
DO DIREITO CONSTITUCIONAL INTERTEMPORAL, E O QUE RESOLVE O PROBLEMA
TRANSITORIO, SEMPRE QUE POSSIVEL, DE MODO A PROPICIAR A EFETIVAÇÃO
MAIS RAPIDA DO NOVO SISTEMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE: PORTANTO, E
INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DA PREVISÃO NO TEXTO DA COMPETÊNCIA
RESPECTIVA, A PRIORIDADE NO PROVIMENTO DAS VAGAS NO TRIBUNAL DE
CONTAS, SUBSEQUENTES A PROMULGAÇÃO DAS NOVAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS,
DEVERIA TOCAR AO PODER LEGISLATIVO.
           3 - INCONSTITUCIONALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO NO
PONTO EM QUE RESERVOU, A ESCOLHA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CINCO DAS
VAGAS DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, UMA VEZ QUE, LIMITADA
A ESCOLHA DO GOVERNADOR PARA AS DUAS RESTANTES AOS AUDITORES E
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO CONTRARIO DO MODELO FEDERAL
OBRIGATORIO, NENHUMA FICOU ENTREGUE A LIVRE ESCOLHA DO PODER
EXECUTIVO: DECISÃO, NO PONTO, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O
RELATOR..          II - INCONSTITUCIONALIDADE: E DE DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO TRANSITORIO DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL CUJO ÚNICO EFEITO UTIL OFENDERIA A LEI FUNDAMENTAL DA
REPUBLICA.
           III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: INEPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL, DADO QUE NÃO IMPUTA VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A NORMA QUESTIONADA, LIMITANDO-SE A TACHA-LA DE "ILUSAO
CONSTITUCIONAL", POR ISSO, INEXEQUIVEL.